Tribunal: TJSP
Processo: 2166989-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cheque. Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Não é possível a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovado o abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera insolvência ou a ausência de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cheque. Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Não é possível a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovado o abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera insolvência ou a ausência de patrimônio não constituem motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166989-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMÉRCIO DE
ABÓBORAS MARASCA LTDA, são agravados FORNECEDORA DE FRUTAS E
LEGUMES TREVO LTDA, JESUS MANUEL NUNES SOUTO, ULYSSES JOSÉ DE
ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS DA SILVA e EDGAR DOS SANTOS MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166989-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42391
Agravo de Instrumento No: 2166989-98.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Comércio de Abóboras Marasca Ltda
Agravados: FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES TREVO LTDA,
JESUS MANUEL NUNES SOUTO, ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR,
JOSÉ CARLOS DA SILVA e EDGAR DOS SANTOS MATOS
Cumprimento de sentença. Cheque. Indeferimento da
desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código
Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória
n. 881/2019. Não é possível a desconsideração da
personalidade jurídica se não comprovado o abuso de
direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A mera insolvência ou a ausência de patrimônio não
constituem motivo suficiente para a desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Requisitos
não
preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Comércio de Abóboras Marasca Ltda. me contra a r. decisão de fls. 92/96,
proferida nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor
de Fornecedora de Frutas e Legumes Trevo Ltda., que indeferiu o pleito
relativo à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora
para inclusão dos seus sócios no polo passivo da demanda, porquanto não
cumpridos os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.
Recurso processado, em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166989-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Explica-se.
A respeito dos requisitos da desconsideração da
personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado
pelo artigo 7o da Medida Provisória n. 881/2019, dispõe:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade
de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante;
e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica” Grifos.
O e. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar caso
análogo, decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166989-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“(...) II A responsabilização dos administradores e sócios pelas
obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão somente na
mera demonstração de insolvência para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a
demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da
confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de
separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas) (...)” [STJ, REsp n. 1.200.850/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 22.11.2010].
No caso em análise, o pleito referente à desconsideração
da personalidade jurídica está lastreado, tão somente, na não localização de
bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora para satisfazer a dívida.
Com efeito, não houve a comprovação, pela parte
interessada, da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial.
Ora, a regra é que a responsabilidade pelas dívidas da
pessoa jurídica é da própria empresa, não se confundindo com a pessoa de
seus sócios. Admite-se, porém, a desconsideração da personalidade jurídica,
apenas em casos excepcionais.
Nesse contexto, a insolvência da pessoa jurídica
executada, por si só, não autoriza a referida medida excepcional. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166989-98.2019.8.26.0000 -Voto no
5
observe-se que o fato de a empresa não possuir bens muitas vezes decorre
da situação do mercado, não evidenciando, aí, nenhuma fraude que possa
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica:
[a] “Processual civil. Recurso especial. Ação de cobrança.
Cumprimento de Sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Art. 50 do
CC/02. Teoria maior da desconsideração. Inaplicabilidade no caso. Abuso de
personalidade jurídica. (...) 1. Conforme entendimento reiterado pelas Turmas que
compõem a Segunda Seção deste STJ, acerca dos pressupostos para da
desconsideração de pessoa jurídica, a partir da interpretação do art. 50 do
CC/02, deve ser adotada a Teoria Maior da Desconsideração. Assim, exige-se
a demonstração de desvio de finalidade, demonstração de confusão patrimonial, ou a
configuração do abuso de personalidade jurídica. 2. A mera demonstração de estar a
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações ou mesmo a alteração de
endereço, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
(...)” [STJ, REsp 1.635.630/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe
01.12.2016];
[b] STJ, AgInt no REsp 1.337.956/SP, rel. Min. Raul
Araújo, 4a Turma, DJe 07.02.2017;
[c] STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166989-98.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, verifica-se que a inadimplência ou a ausência de
bens penhoráveis insolvência não é o suficiente para, por si só,
possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio dos sócios.
E, nos autos, não há nenhum indício de abuso da
personalidade jurídica da empresa com o emprego de fraude ou confusão
patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil e a jurisprudência do e.
Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, ausentes os elementos que poderiam ensejar a
reversão do r. 'decisum', a rejeição do recurso é medida que se mostra de
rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica